Tribunal: TJMT
Processo: 0003121-54.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003121-54.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ - CPF: 023.777.654-59 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUSO SEXUAL NO INTERIOR DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO ADMINISTRATIVA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO IMPROVIDO
.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

2.

Demonstrado a inexistência de ação ou omissão administrativa e, como consequência, de nexo causal, conclui-se pela ausência de r
esponsabilidade civil.

3.
Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer nº 0003121-54.2017.8.11.0003, julgou improcedente os pedidos (Id. 89542965).

A Apelante sustenta que é genitora de uma criança, à época dos fatos com 7 (sete) anos de idade, que foi vítima de abuso sexual no interior da Escola Estadual Renilda Silva Moraes. Discorre sobre o cerceamento de defesa, com reabertura da instrução processual, para realização da perícia médica e psicológica. Argumenta que os fatos ocorreram no interior da escola, conforme prova produzida na instrução processual, restando configurado ato ilícito pelo Apelado. Sustenta a ocorrência de dano moral, dano material e lucros cessantes. A pretensão recursal se volta para anular a sentença, com reabertura da instrução processual. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 89542974).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 93914464).

É o relatório.

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

No tocante a alegação de cerceamento de defesa a Apelante defende a reabertura da instrução processual, para realização da perícia médica e psicológica.

O juiz singular, por ocasião do saneamento, estabeleceu como questões de fato, sobre as quais recairia a atividade probatória, dois pontos: se o filho da autora sofreu violência sexual nas dependências da Escola Estadual Renilda Silva Moraes; e, se a situação posta nos autos causou danos materiais ou morais à autora (fls. 218/221). No mesmo ato, indeferiu a realização da perícia médica e psicológica, por ser desnecessária ao deslinde da causa.

A sentença, por sua vez, julgou improcedente a pretensão inicial por considerar não provado que o abuso sexual se deu no interior da Escola Estadual Renilda Silva Moraes. A sentença tratou, como ponto central ao deslinde do caso, se o ato criminoso se deu ou não no interior dessa escola.

Em relação a esse aspecto, deve ser observado que a produção probatória em nada irá contribuir para a solução do caso. O único ponto controvertido, em relação ao qual deve recair o conhecimento judicial, se relaciona com a ocorrência ou não do fato no interior da escola estadual. A perícia médica e psicológica em nada irá contribuir para esse esclarecimento, sendo dever do juiz indeferi-la, velando pela duração razoável do processo, conforme determina o art. 139, inc. II, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, em recente julgado o Superior Tribunal de Justiça voltou a asseverar que “no que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp n. 1.812.922/CE – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 19.4.2022).

Nesse cenário, é possível afirmar que inexiste justificativa da utilidade da prova pericial e, como consequência, não procede a preliminar de cerceamento de defesa.

Essas são as razões pelas quais AFASTO a preliminar de nulidade.

VOTO – MÉRITO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta que é genitora de uma criança, à época dos fatos com 7 (sete) anos de idade, que foi vítima de abuso sexual no interior da Escola Estadual Renilda Silva Moraes. Argumenta que os fatos ocorreram no interior da escola, conforme prova produzida na instrução processual, restando configurado ato ilícito pelo Apelado. Sustenta a ocorrência de dano moral, dano material e lucros cessantes.

A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Com esse esclarecimento, observo que a pretensão recursal é manifestamente improcedente

A instrução processual demonstrou a existência de fortes indícios de que a criança José Arthur Silva de Queiroz foi vítima do crime de estupro de vulnerável, conforme exame de constatação nº 037.C.2015 (fls. 113/114). Assim, é necessário avaliar se esse fato se deu no interior da Escola Estadual Renilda Silva Moraes.

Nesse aspecto, a testemunha Edna Maria da Silva Pereira, Coordenadora Pedagógica, narrou que na data em que o fato teria ocorrido, nenhuma pessoa, fora do círculo de trabalho da escola, teve acesso ao local. Esse fato, segundo afirmou, foi confirmado pelos policiais que tiveram acesso a câmera de vigilância.

A testemunha Rogério Martins Tosta, investigador de polícia, narrou, em síntese, que teve acesso as câmeras de vigilância e constatou que a criança não teve contato com aluno mais velho no dia em que o fato teria ocorrido.

Os investigadores de polícia Lucélio Santos Bolognes, Emmanuele Giovannini e Rogério Martins Tosta subscreveram relatório informando a inexistência de aluno com o nome ‘Pedro’, sendo que no dia do fato a criança não teve acesso a ‘sala do Mickey’ (fls. 208/210).

Nesse sentido, conforme mencionado na sentença, o relatório policial não identificou a autoria do crime, inclusive considerou que não há provas de que o mesmo ocorreu na escola estadual.

Por sua vez, observo que a psicóloga Ana Letícia Bonfanti Arbués, responsável pelo atendimento na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Rondonópolis, afirmou que atendeu à criança e que o relato de abuso sexual é coerente e seguro (fls. 115/117). A psicóloga Paula Rosana Sartori Rosa, que prestou atendimento a criança, confirmou o relato de abuso sexual (fls. 118/120). Essas profissionais, porém, não confirmaram que o abuso sexual se deu na escola estadual.

A análise conjunta desses elementos indica que apesar da existência do dano não é possível afirmar que ele decorre de ação ou omissão administrativa. É possível afirmar, sem margem para dúvida razoável, acerca da inexistência de prova, salvo a versão isolada da própria criança, de que o fato não se deu na Escola Estadual Renilda Silva Moraes.

O relato isolado da criança, sem amparo em qualquer outro elemento probatório, não é suficiente para indicar que o fato se deu na escola estadual.

A responsabilidade civil, conforme afirmado, é objetiva, considerando que o Apelado não é um segurador universal. Demonstrado, portanto, a inexistência de ação ou omissão administrativa e, como consequência, de nexo causal, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para R$ 3.000,00 (três mil reais). Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022